Tribunal: STF
Processo: MS 40367
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Recurso deduzido por meio de petição de conteúdo ininteligível. Ausência de impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial, por inépcia, e negou seguimento ao presente mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se comporta provimento agravo que não impugna a decisão agravada e é deduzido por meio de petição incompreensível.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso. 



    4. Assim como na petição inicial, o recorrente reproduz, no recurso, redação ininteligível, sendo inviável aferir qualquer impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.